Tribunal: CARF
Processo: 10865.000616/2003-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.000616/2003-15
ACÓRDÃO
1402-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO MARTINHO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 26/01/2000
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo é cabível a
compensação com débitos próprios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento a fim de reconhecer o total do direito creditório
requerido na Declaração de Compensação no valor de R$ 19.369,57, homologando a
compensação a ela vinculada até o limite do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000616/2003-15
2
Trata-se de compensação de débito com suposto crédito decorrente de pagamento
a maior de IRRF (código 8053) no valor de R$ 19.369,57, relativo ao período de apuração de
janeiro de 2000.
O Recurso Voluntário foi interposto em face de Acórdão de DRJ (fls. 102-106), por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 53-55)
do Contribuinte, de forma a não reconhecer o Direito Creditório.
O Despacho Decisório de fls. 43/45 não reconheceu o direito creditório de R$
19.369,57 e não homologou a compensação efetuada pela pessoa jurídica, sob o fundamento de
que a interessada não atendeu a intimação para fornecimento de informações essenciais à análise
do direito creditório.
O pagamento indicado pela Contribuinte como indevido ou a maior refere-se a Darf
relativo ao fato gerador de 22/01/2000, com código de receita 8053 (IRRF Aplicação Financeira de
Renda Fixa), recolhido em 26/01/2000, no valor de R$ 32.868,80. Em sua manifestação de
inconformidade, fls. 53/55, a Contribuinte alega que, em síntese:
• Possui todos os documentos requeridos pela Receita Federal através da intimação n°
77/2008/DRF/POR/Seort e não pôde protocolar a entrega destes no tempo hábil devido a
Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto encontrar-se em greve no período;
• Tentou entregar os referidos documentos faltando apenas cópia do livro razão, no período
solicitado, em 24/03/2008, pois, devido a mudança de sede da matriz, de Iracemápolis para
Pradópolis, e conseqüente transferência dos livros contábeis e fiscais de uma sede para
outra, o contribuinte teve dificuldade para encontrar alguns livros mais antigos.
Mesmo comprometendo-se a entregar a cópia do livro razão em tempo hábil, teve recusado
o protocolo de entrega dos demais documentos por parte da Delegacia da Receita Federal
de Ribeirão Preto naquela data;
• No dia 25 de Abril de 2008, já munido de toda a documentação solicitada, o contribuinte
teve novamente seu protocolo de entrega recusado pela Delegacia da Receita Federal de
Ribeirão Preto pois o auditor fiscal responsável pelo referido Processo Administrativo não se
encontrava na repartição neste dia por estar em greve.
• Não houve negligência em atender a intimação n° 77/2008/DRF/RPO/Seort, tendo
tentado por várias vezes apresentar a documentação necessária para a comprovação do
credito requerido, não conseguindo atende-la por motivos alheios à sua vontade.
A Interessada pleiteou que fosse aceita a entrega da documentação pedida pela
intimação n° 77/2008/DRF/RPO/Seort, para análise do crédito glosado por parte da Receita
Federal e, considerando esta documentação como sendo suficiente para comprovação da
legitimidade do crédito requerido, pediu que fosse homologado.
A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pela Improcedência da
Manifestação de Inconformidade fundamentando que não foi apresentado todos os documentos
e que não haveria certeza e liquidez do crédito.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000616/2003-15
3
O Recorrente interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual alega que: a) houve
violação ao contraditório e ampla defesa, pois a DRJ entendeu que pelo fato do Contribuinte não
ter trazido alguns dos documentos requeridos pela autoridade administrativa, então as provas
presentes nos autos não seriam utilizáveis, abstraindo, portanto, de analisa-las; b) com base em
documentação contábil trazida aos autos (fls. 155-286), bem com em argumentação intenta
demonstrar que seu crédito efetivamente existe. Ao final requer a procedência do Recurso, para
que seja reconhecido o crédito e consequentemente homologando a compensação.
Em Sessão de 16 de outubro de 2020 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara – 1a
Seção de Julgamento proferiu a Resolução de número 1402-001.239 para viabilizar a produção de
liquidez e certeza do crédito pleiteado, tendo o processo retornado de referida diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Conheço o Recurso Voluntário por atender aos requisitos de admissibilidade.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de DRJ (fls. 102-106),
por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls.
53-55) do Contribuinte, de forma a não reconhecer o Direito Creditório, sendo o suposto crédito
decorrente de pagamento a maior de IRRF (código 8053) no valor de R$ 19.369,57, relativo ao
período de apuração de janeiro de 2000.
O Despacho Decisório de fls. 43/45 não reconheceu o direito creditório de R$
19.369,57 e não homologou a compensação efetuada pela pessoa jurídica, sob o fundamento de
que a interessada não atendeu a intimação para fornecimento de informações essenciais à análise
do direito creditório.
O pagamento indicado pela Recorrente como indevido ou a maior refere-se a Darf
relativo ao fato gerador de 22/01/2000, com código de receita 8053 (IRRF Aplicação Financeira de
Renda Fixa), recolhido em 26/01/2000, no valor de R$ 32.868,80. Em sua manifestação de
inconformidade, fls. 53/55.
Em Sessão de 16 de outubro de 2020 esta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara – 1a
Seção de Julgamento proferiu a Resolução de número 1402-001.239 entendendo que :
10. A documentação apresentada pelo Recorrente aparentava verossimilhança, a ponto
de indicar possível existência de crédito em seu favor, ainda que não tenha apresentado
todos os documentos na forma como requerido pela Autoridade Fiscal. Com base nisto e
no Princípio da Verdade Material, entende-se que o julgamento deve ser convertido em
diligências, para que se possa confirmar ou não a existência do crédito alegado pelo
Requerente.
V. Conclusão
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000616/2003-15
4
11. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências, para
que, após a análise da documentação apresentada pelo Recorrente, a autoridade fiscal
possa emitir parecer sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do Pleiteante.
Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos
ou documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de
intimar o Contribuinte para que junte documentos ou preste informações
O relatório de Diligência de fls. 302-316 confirmou o crédito pleiteado pela
Recorrente nos seguintes termos, os quais adoto como razão de decidir:
2. O presente processo cuida de analisar 2 (duas) Declarações de Compensação
apresentadas em 12/05/2003, no formulário anexo à IN SRF no. 210/2002, utilizando
suposto crédito oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior, conforme a seguir destacado.

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000616/2003-15
5

Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000616/2003-15
6
6. Às folhas 38 e seguintes, o Despacho Decisório exarado pelo SEORT/DRF/Ribeirão Preto,
de 14/04/2008, resolveu arquivar o processo sem julgamento do mérito; não homologar a
compensação vinculada, no valor de R$ 19.369.57 e não homologar as compensações
vinculadas.
7. Às folhas 48 e seguintes, Manifestação de Inconformidade apresentada pela interessada
em 23/05/2008, esgrimando argumentos no sentido de que tentou entregar os documentos
requeridos através de Intimação, mas o protocolo foi RECUSADO.
9. Às folhas 102 a 106, Acórdão no. 07-033.561, de 06/12/2013, da DRJ/FNS, decidiu
considerar a Manifestação de Inconformidade Improcedente e Direito Creditório Não
Reconhecido, em resumo.
(...)
11. Relembrando, o crédito pleiteado seria oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior de
IRRF código 8053 no valor de R$ 19.369,57. O código 8053 refere-se a rendimentos
obtidos em Aplicações Financeiras de Renda Fixa- Mútuo. O PA é 22/01/2000 e a data do
vencimento e recolhimento foi em 26/01/2000; valor total do DARF R$ 32.868,80.
12. O demonstrativo do valor acima R$ 19.369,57 está contido no formulário
“Compensação IRRF- Contrato de Mútuo” trecho a seguir destacado.

13. A DCTF original para o 1o. Trimestre de 2000 (4a. Semana de janeiro de 2000) está a
seguir destacada. Através desse documento sabemos que o IRRF código 8053 foi apurado
no valor de R$ 32.868,80.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000616/2003-15
7

14. As DCTF pesquisadas no sistema SIEF/DCTF para o PA janeiro de 2000 são as seguintes:

17. Pelo exposto, considerando todos os documentos juntados aos autos e principalmente
os esclarecimentos e documentos apresentados pela interessada em sede de Recurso
voluntário, proponho o deferimento total do direito creditório requerido na Declaração de
Compensação de folhas 01 e 02, no valor de R$ 19.369,57 (dezenove mil, trezentos e
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.249 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.000616/2003-15
8
sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) e a homologação da compensação
vinculada até o limite do crédito deferido. 18. Retorno o presente processo ao CARF para
prosseguimento.
Portanto, a diligência verificou a DCTF original para o 1o. Trimestre de 2000 (4a.
Semana de janeiro de 2000) e constatou que o IRRF código 8053 foi apurado no valor de R$
32.868,80, tendo confirmado esse valor no sistema SIEF/DCTF para o PA janeiro de 2000.
Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento a fim de
reconhecer o total do direito creditório requerido na Declaração de Compensação de folhas 01 e
02, no valor de R$ 19.369,57 (dezenove mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos) e a homologação da compensação vinculada até o limite do crédito deferido.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 336
DF CARF MF
Original